Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-31.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800128-31.2020.8.14.0095

APELANTE: ANA LUCIA RODRIGUES RAMOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. CONSECUTÁRIOS LEGAIS READEQUADOS DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO OLÉ. RECURSO DO BANCO ITAÚ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária previdenciária em razão de descontos indevidos em seus proventos, sem prova de contratação válida. Sentença de procedência com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Revelia decretada. Apelações interpostas pelas instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível o conhecimento das apelações cíveis, ante a alegada inovação recursal;
(ii) quanto ao recurso parcialmente conhecido, verificar a legalidade do valor fixado a título de indenização por dano moral e a correção dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contestação pelas rés levou à decretação da revelia, tornando presumidamente verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme art. 344 do CPC.
4. O recurso do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. limitou-se à inovação recursal, sendo inadmissível.
5. O recurso do Banco Itaú BMG Consignado S.A. foi conhecido parcialmente, restrito à discussão sobre o valor da indenização por dano moral e os consectários legais.
6. A fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a hipervulnerabilidade da parte autora, o caráter alimentar dos valores descontados indevidamente e a jurisprudência consolidada da Corte, motivo pelo qual deve ser mantida.
7. Os consectários legais devem ser ajustados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública:
a) sobre danos materiais, aplica-se a Taxa Selic desde o evento danoso, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ;
b) quanto aos danos morais, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º, do CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Apelação Cível do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. não conhecido. Recurso do Banco Itaú BMG Consignado S.A. conhecido em parte e, nesta parte, desprovido. Consectários legais ajustados de ofício.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica e a decretação da revelia geram presunção relativa de veracidade dos fatos narrados. 2. A inexistência de comprovação da contratação autoriza a reparação por danos morais decorrentes de descontos indevidos sobre verbas de natureza alimentar. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e da jurisprudência predominante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 344; CC, art. 406, §1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJPA, AC nº 0800918-45.2021.8.14.0009, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800128-31.2020.8.14.0095

EMBARGANTE/AGRAVADO/APELANTE/APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID N. 25700314

AGRAVANTE/APELADA/APELANTE: ANA LÚCIA RODRIGUES RAMOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., contra o acórdão (Id. 25700314) proferido nos autos do Agravo Interno interposto por ANA LÚCIA RODRIGUES RAMOS.

No início do trâmite recursal, tratavam-se de três recursos de apelação interpostos, respectivamente, por Banco Olé Bonsucesso Consignado, Banco Itaú Consignado S.A. e Ana Lúcia Rodrigues Ramos, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, a qual julgou procedentes os pleitos autorais, declarando a inexistência do contrato questionado pela autora Ana Lúcia Rodrigues Ramos, condenou as instituições financeiras ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), restituição dos valores descontados indevidamente e pagamento de multa por descumprimento da tutela provisória de urgência concedida, no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Ao proferir decisão monocrática (Id. 21962275), este relator acolheu a preliminar arguida pelo Banco Itaú Consignado S.A., quanto ao seu cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem e julgando prejudicadas as apelações interpostas pela autora e pela segunda instituição financeira requerida.

Irresignada, a autora, por sua vez, interpôs recurso de Agravo Interno (Id. 22499744), onde apontou a ausência de cerceamento de defesa da instituição financeira, uma vez que as contestações apresentadas pelas instituições foram intempestivas, sendo reconhecida a revelia destes. Após, em acórdão de Id. 25700314, exercendo o juízo de retratação, fora revogada a decisão monocrática, com rejeição da preliminar de cerceamento de defesa invocada pelo Banco Itaú BMG consignado e análise da apelação interposta pela autora Ana Lúcia Rodrigues Ramos, a qual foi dado provimento, restando a ementa assim vazada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTESTAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu cerceamento de defesa e anulou sentença de primeiro grau em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e pedido de danos morais.

Sentença de primeiro grau parcialmente procedente. Contestação dos réus reconhecida como intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se a intempestividade das contestações dos réus atrai os efeitos da revelia, afastando alegação de cerceamento de defesa.

4. Determinar a existência de má-fé nos descontos indevidos realizados pelos réus, bem como a extensão da restituição e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Reconhecida a intempestividade das contestações apresentadas pelos réus, aplicando-se os efeitos da revelia conforme o art. 344 do CPC.

6. Constatada má-fé dos réus nos descontos realizados indevidamente. Modulação dos efeitos do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS para determinar:

(I) repetição do indébito em dobro para valores descontados após 31/03/2021;
(II) devolução simples para valores anteriores a essa data.
7. Indenização por danos morais majorada para R$ 5.000,00, observados o caráter punitivo-pedagógico, a vulnerabilidade da autora e os precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno
conhecido e provido
em
juízo de retratação.
9.
Apelação da autora conhecida e provida
para determinar a repetição do indébito nos moldes estabelecidos e majorar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: 1. A intempestividade das contestações dos réus atrai os efeitos da revelia, afastando a alegação de cerceamento de defesa. 2. Configurada má-fé nos descontos indevidos, sendo devida a repetição do indébito em dobro para valores descontados após 31/03/2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 1.021, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV;
CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; TJPA, Apelação Cível nº 0800252-71.2020.8.14.0076.

Em
seus aclaratórios
, sob Id. 26013134, o embargante apontou omissão no acórdão, visto que deixou de apreciar o pedido de compensação do valor disponibilizado na conta de titularidade da parte autora, consoante apontado na apelação. Apontou que o comprovante de transferência do referido saque, foi extraído do Sistema Brasileiro de Pagamentos (SBP) que é regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central, atendendo todos os requisitos de informações mínima exigidos na circular nº 3.115.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Em
contrarrazões
sob Id.26458996, a embargada rebate a alegação de omissão apontada pelo banco embargante, argumentando tratar-se de tentativa de rediscutir matéria já decidida sem que estejam presentes os requisitos legais do art. 1.022 do CPC. Esclarece que o pedido de compensação de valores foi introduzido tardiamente, fora da contestação, sendo corretamente desconsiderado pelo juízo de origem.

Diante disso, requerem o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos, com a manutenção da decisão e condenação da parte embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio,
reanalisando o curso processual recursal, registro que, quando do julgamento do recurso de Agravo Interno interposto pela autora e provimento deste, mediante o juízo de retratação, fora analisado tão somente o recurso de Apelação Cível interposto anteriormente pela autora,
restando pendente, no entanto, a análise meritória das apelações cíveis manejadas pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. e Banco Itaú BMG Consignado S.A.
, sendo deste último analisado anteriormente tão somente a preliminar arguida.

Com efeito, resta prejudicado os embargos de declaração opostos pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A e passo a análise das supracitadas apelações cíveis pendentes.

Ab initio,
consigno que, no curso processual, fora oportunizado aos requeridos/apelantes o prazo legal para apresentar sua peça contestatória, todavia, sem manifestaram fora deste e, consequentemente, fora decretada a revelia das partes.

Assim, com efeito, a teor do art. 344 do CPC/15, uma vez que as rés/apelantes não apresentaram contestação, configura-se o instituto da revelia, importando, desse modo, em se considerar verdadeiras as alegações dos fatos articulados na inicial; embora se entenda que se afigura em presunção relativa.

Na esteira desse entendimento, o jurista Antônio da Costa Machado, em sua obra “Código de Processo Civil, Interpretado e Anotado”, Ed. Manole, Ano de 2011, pág. 701, preleciona o seguinte:

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, embora a lei não diga expressamente, é relativa, o que significa dizer que o juiz poderá não levá-la em conta caso tenha dúvidas decorrentes de documentos ou outras provas dos autos ou, simplesmente, decorrentes da falta de verossimilhança dos fatos alegados.”

Verifica-se, ainda, que a sentença recorrida observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que os apelantes foram devidamente intimados e, apesar disso, não se manifestaram em tempo hábil, pelo que, por consequência, o juízo singular verificou a presença de provas suficientes nos autos para a formação de seu convencimento acerca da lide.

Nesse sentido, as questões fáticas apresentados pelas instituições financeiras acerca da validade da relação jurídica não foram impugnadas no juízo de origem, constituindo-se, dessa forma, em inovação recursal, o que impede a sua análise no presente recurso.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85 DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E IRREGULARIDADES NO SANEAMENTO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. As questões da revelia, intempestividade da contestação e irregularidades no saneamento do processo não foram objeto de recurso, inviabilizando que sejam levantadas em agravo interno, por configurar inovação recursal.

3. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1850746/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

Com isso,
não conheço do recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A
., uma vez que limita-se à referida argumentação,
e conheço em parte do recurso de Apelação Cível manejado pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A
., cabendo a análise tão somente acerca do
quantum
indenizatório a título de danos morais e dos consectários legais, haja vista este último se tratar de matéria de ordem pública.

À vista da revelia, os Bancos requeridos não exerceram o direito de provar a inexistência dos fatos que lhe eram imputados pela autora, quais sejam, a alegação de que nunca celebrou com os bancos demandados qualquer tipo de contrato, nem autorizou terceiro a fazê-lo em seu nome.

Como é do conhecimento de todos os operadores do Direito, a revelia, prevista no ordenamento jurídico brasileiro, implica a ausência de contestação por parte do réu no prazo legal estabelecido. Trata-se de uma situação em que a parte demandada deixa de apresentar defesa nos autos, seja por desinteresse, negligência ou qualquer outra razão, assumindo, em regra, os riscos decorrentes dessa inércia.

No caso sob análise, a ausência de contestação demonstra a renúncia do demandado, em apresentar argumentos que pudessem infirmar a pretensão da parte autora, consolidando, assim, a presunção de que os fatos narrados são verídicos. Diante disso, cabe ao juízo decidir com base nas alegações e provas disponíveis, assegurando que a aplicação do direito se dê de forma justa e equitativa.

Reforça-se que a revelia, embora represente um ônus ao réu, não exime o magistrado de examinar os elementos constantes nos autos para verificar a conformidade das pretensões deduzidas com o ordenamento jurídico vigente.

Assim, não havendo a comprovação da regularidade das contratações,
mister
caracterizada a falha na prestação do serviço em face da cobrança indevida.

Com efeito, no que concerne à configuração do dano moral, entendo que resta induvidoso o seu reconhecimento no caso sob exame, haja vista que se evidencia, de forma inequívoca, que a parte autora, ora consumidora e beneficiária de proventos previdenciários, teve abalada sua tranquilidade pessoal, bem como comprometida sua dignidade, em razão de descontos indevidos realizados de forma reiterada sobre verba de caráter alimentar, a qual, por sua própria natureza, goza de especial proteção normativa e jurisprudencial, justamente por ser destinada à subsistência da pessoa.

No caso em apreço, conforme já bem delineado na decisão recorrida, é patente que o réu procedeu a sucessivos descontos sobre os proventos da autora – pessoa idosa e aposentada – sem que houvesse qualquer comprovação de contratação válida e eficaz de relação jurídica entre as partes.

Com isso, a quantificação da indenização fixada a título de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) guarda conformidade com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se: (i) a extensão do dano e o tempo de duração dos descontos indevidos; (ii) a condição de hipervulnerabilidade da parte autora; (iii) o caráter punitivo-pedagógico da indenização, que visa a desestimular práticas semelhantes por parte do réu e demais agentes do mercado financeiro; e (iv) os parâmetros firmados por esta Corte em casos análogos,
razão pela qual se faz incabível a sua redução, passando a ser valor irrisório aos danos ocasionados.

Nesse sentido, cito novamente jurisprudência desta E. Corte, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO . I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A . contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 4 . Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC.
5. O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais ." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041203120198140107 23666532, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

"APELAÇÃO CÍVEL N. 0800252-71.2020.8.14.0076 APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADO: JOÃO MENDES DE LIMA COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA DE TARIFAS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL –
SENTENÇA ESCORREITA." (8773344, 8773344, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-22, Publicado em 2022-03-29).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AFASTADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.
A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença recorrida deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequada para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial ora debatido.

2.Tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
.
Reforma da sentença que se impõe nesse ponto.

3.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800918-45.2021.8.14.0009 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022 )

Em suma, os elementos constantes dos autos demonstram de forma clara e robusta a existência de dano moral indenizável, sendo o valor arbitrado na origem adequado à realidade dos fatos, às peculiaridades subjetivas das partes e ao padrão jurisprudencial vigente, não havendo, portanto, qualquer margem para sua redução.

Todavia, verifico que se faz necessária a seguinte modificação nos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, devendo incidir do seguinte modo:

Quanto aos danos materiais, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, com incidência a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ.

No que se refere aos danos morais, de ofício, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º, do CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

Ante o exposto, em análise das apelações cíveis pendentes,
não conheço do recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A
., ante a sua inovação recursal,
e conheço em parte do recurso de Apelação Cível manejado pelo Banco Itaú BMG Consignado S.A
., e
nesta parte lhe nego provimento
,
modificando de ofício tão somente a incidência dos consectários legais.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/07/2025